Tribunal: TJSP
Processo: 2280133-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Recurso interposto contra decisão que determinou a disponibilização de local para a produção de prova pericial. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Recurso interposto contra decisão que determinou a disponibilização de local para a produção de prova pericial. Hipótese que não se enquadra em qualquer das situações previstas no rol do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.